Tribunal: STF
Processo: HC 54371
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - INJUSTIFICADA ALEGAÇÃO DE FALTA DE DEFESA. 
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. HAVENDO SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE, TORNA-SE INSUBSISTENTE O HABEAS CORPUS FUNDADO EM EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL
2. NÃO HÁ FALTA DE DEFESA AO PACIENTE QUE, TENDO DEFENSOR DATIVO NOMEADO, ESTE BATE-SE PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU, EM TODAS AS OPORTUNIDADES QUE A LEI FACULTA, MEDIANTE ALEGAÇÕES CORRETAMENTE
FUNDAMENTADAS.